Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA, VIAS DE FATO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA E DAS VIAS DE FATO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AUMENTO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA TOTAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça e à contravenção penal de vias de fatos quando as declarações da vítima são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente a palavra de testemunha presencial.
2. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
3. O réu permaneceu preso preventivamente pelos fatos por quase 5 (cinco) meses, razão pela qual já cumpriu integralmente a reprimenda (fixada em 4 meses e 5 dias de detenção, e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto) em regime mais gravoso que o imposto na sentença, devendo-se declarar a extinção da punibilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido; declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.